Tribunal: STF
Processo: Rcl 94440
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por José Ricardo Rezek contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), proferida nos autos do Agravo de Petição nº  0011235-47.2017.5.15.0091, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3.934, bem como teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.
José Ricardo Rezek narra que, nos autos em referência, foi redirecionada em seu desfavor execução trabalhista por meio de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (IDPJ) da empresa Mult Service Vigilância Ltda.  — que teve sua falência decretada em 25.6.2024 — a fim de satisfazer verbas rescisórias de Josiane Barbosa de Souza
 Enfatiza que a referida decisão foi mantida pela 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em sede de agravo de petição, mantendo o o sócio retirante, ora reclamante, como responsável subsidiário pelo débito devido até 23.12.2015“.
Defende, sob essa perspectiva, que há violação à Súmula Vinculante nº 10, ante a negativa de vigência ao artigo 82-A, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, sem observância da cláusula de reserva de plenário, uma vez que
“seja pela interpretação gramatical, teleológica ou sistêmica, não há espaço para qualquer interpretação do artigo 82-A, § único, da Lei nº 11.101/2005, que não a que conduz a competência exclusiva do juízo falimentar para decretar a desconstituição da personalidade jurídica de sócio de empresa falida.” (e-doc. 1, p. 12).
 Em complemento, aduz que na ADI nº 3.934 o STF também levou  em consideração a vontade do legislador no sentido de “restringir ao juízo falimentar a competência para desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida” (e-doc. 1, p. 11).
Menciona, a título de reforço da pretensão, as decisões proferidas nas Rcls nº 16.903, nº  67.060,  nº 84513 e nº  83.535.
Requer
“a) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo nos arts 989, II, do CPC e 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação do processo de autos nº 0011235-47.2017.5.15.0091, até a decisão final da presente reclamação;
 b) A procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão reclamada no processo de autos nº 0011235-47.2017.5.15.0091, e determinar que outra seja proferida, em estrita observância ao conteúdo do art. 82-A, § único, da Lei nº 11.101/2005.), declinando a competência do julgamento do IDPJ para a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo-SP”.
É o relatório. Decido.
De início, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Compulsados os autos, observo que os autos do Processo nº 0020812-87.2016.5.04.0512 versam sobre execução de créditos trabalhistas em face de Mult Service Vigilância Ltda.  - falida
Em primeiro grau de jurisdição, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) foi rejeitado pela justiça trabalhista pelos seguintes fundamentos: 

“Uma vez que a reclamada encontra-se em recuperação judicial, os créditos da reclamante foram habilitados nos autos do processo de Recuperação Judicial, conforme constou da Certidão de id 802af51, sendo que o simples fato de a sociedade devedora estar em recuperação judicial não permite a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução aos sócios e administradores, haja vista que não há nos autos prova de que a sociedade executada não tem como pagar a presente execução e os sócios não figuraram no polo passivo da presente ação na fase de conhecimento. 
Portanto, indefiro o pedido da exequente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. 
Aguarde-se sobrestado o feito” (edoc. 6, p. 493).

Em sede de agravo de petição, o TRT15, afirmando a competência da Justiça do Trabalho para processar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, acolheu a insurgência da obreira para determinar “o retorno dos autos à origem para que seja dado prosseguimento à execução, com instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada” (edoc. 6, p. 505-507) 
Em nova análise na origem, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em desfavor da  Mult Service Vigilância Ltda. foi julgado procedente para determinar a inclusão dos sócios Cláudio Buzalaf e José Ricardo Resek, ora reclamante, no polo passivo, como responsáveis subsidiários pelo débito exequendo. 
Colhe-se dos fundamentos da decisão:

“2.2 Responsabilidade do sócio retirante (José Ricardo Resek) 
Nos termos do artigo 10-A, da CLT, a responsabilidade do sócio retirante abrange as obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, em ações ajuizadas até dois anos depois de averbada sua retirada do quadro societário da empresa executada:
(...)
Considerando-se que o contrato de trabalho da autora vigorou de 01.02.2009 a 24.11.2016, que a presente ação foi ajuizada em 11.08.2017 e que José Ricardo Resek retirou-se do quadro societário da empresa executada em 23.12.2015 (ID. 27ff320), ele deve responder, subsidiariamente, pelos débitos em execução devidos até 23.12.2015, porquanto incontroversa a sua condição de beneficiário da força de trabalho obreira até a sua saída dos quadros da empresa executada, sendo que a responsabilidade do sócio não depende de prova de gestão temerária ou de ato fraudulento. 
Assim, defiro a inclusão do sócio retirante José Ricardo Resek (omissis) no polo passivo, como responsável subsidiário pelo débito devido até 23.12.2015”. (e-doc. 15, p. 50-51 - grifos do autor)

Essa decisão restou confirmada por meio do julgado em agravo de petição, a seguir, transcrito na parte de interesse:

“INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
O Executado Cláudio Buzalaf diz que compete à Justiça Estadual processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial, como no presente feito, limitando-se a atuação da Justiça do Trabalho à fase de conhecimento e à liquidação. 
O seu ex-sócio, José Ricardo Rezek, defende que a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade falida somente por ser decretada pelo juízo falimentar.
A decisão agravada consignou:
‘De plano, nada mais resta a ser apreciado em relação à competência deste Juízo Trabalhista de prosseguir em face dos sócios, mediante instauração de IDPJ, diante do próprio teor do Acórdão sob ID. bf13dc0. No mesmo sentido, destacam-se as ementas a seguir transcritas: 
EXECUÇÃO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE EMPRESAS FALIDAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 82-A DA LEI 11.101/05. FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.112/20. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o redirecionamento da execução contra os sócios ou integrantes do mesmo grupo econômico da empresa falida ou em recuperação judicial não afasta a competência desta Justiça Especializada para prosseguir nos atos executórios, uma vez que eventual constrição não recairá sobre o patrimônio da empresa falida ou recuperanda. II. Ainda, não se ignora que a Lei 14.112/20 inseriu o art. 82-A na Lei 11.101/05, dispositivo que prevê que somente o juízo falimentar pode decretar a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta. Todavia, o legislador expressamente restringiu a aplicação do novel art. 82-A, inserido na Lei 11.101/05, apenas às falências decretadas e aos pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial ajuizados após o início da vigência da Lei 14.112, a qual entrou em vigor em 23/02/21. Inteligência dos arts. 5º, § 1º, III, e 7º da Lei 14.112/20. III. Nesse contexto, considerando que a decretação da falência das Empresas devedoras ocorreu antes da entrada em vigor da Lei 14.112/20, remanesce a competência da Justiça do Trabalho para apreciar pedido de desconsideração da personalidade jurídica das sociedades devedoras, não havendo nenhum fundamento hábil a afastar a aplicação do entendimento pacífico e uniforme desta Corte Superior, citado acima. IV. No caso, ao concluir pela impossibilidade de julgar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das Empresas falidas, a Corte Regional contrariou a jurisprudência deste Tribunal Superior e violou o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. V. Demonstrada transcendência política da causa. VI. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento (RR0232200-26.2006.5.02.0086, 4ª Turma, Relator Ministro Alexandre Luiz Ramos, DEJT 31/03/2025). 
RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS NºS 13.015/2014 E 13.467/2017. PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE EMPRESAS FALIDAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 82-A DA LEI 11.101/05. FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.112/20. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o redirecionamento da execução contra os sócios ou integrantes do mesmo grupo econômico da empresa falida ou em recuperação judicial não afasta a competência desta Justiça Especializada para prosseguir nos atos executórios, uma vez que eventual constrição não recairá sobre o patrimônio da empresa falida ou recuperanda. II. Ainda, não se ignora que a Lei 14.112/20 inseriu o art. 82-A na Lei 11.101/05, dispositivo que prevê que somente o juízo falimentar pode decretar a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta. Todavia, o legislador expressamente restringiu a aplicação do novel art. 82-A, inserido na Lei 11.101/05, apenas às falências decretadas e aos pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial ajuizados após o início da vigência da Lei 14.112, a qual entrou em vigor em 23/02/21. Inteligência dos arts. 5º, § 1º, III, e 7º da Lei 14.112/20. III. Nesse contexto, considerando que a decretação da falência das Empresas devedoras ocorreu antes da entrada em vigor da Lei 14.112/20, remanesce a competência da Justiça do Trabalho para apreciar pedido de desconsideração da personalidade jurídica das sociedades devedoras, não havendo nenhum fundamento hábil a afastar a aplicação do entendimento pacífico e uniforme desta Corte Superior, citado acima. IV. No caso, ao concluir pela incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das Empresas falidas, a Corte Regional contrariou a jurisprudência deste Tribunal Superior e violou o art. 114, I, da Constituição Federal. V. Demonstrada transcendência política da causa. VI. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento. - destaques nossos (Processo: RR - 10722- 15.2017.5.18.0053. 4ª Turma Relator: Alexandre Luiz Ramos. Julgamento: 29/11/2022. Publicação: 02 /12/2022) 
Assim, é competente este Juízo trabalhista para processar IDPJ e, se o caso, direcionar a execução em desfavor dos sócios’.
A questão já foi tratada em acórdão de Agravo de Petição anterior, que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o processamento de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da empresa executada (bf13dc0). Trata-se, portanto, de matéria já definida em sede recursal, sobre a qual não cabem novas discussões. Rejeito”. (e-doc. 22)

A parte reclamante defende que a interpretação dada pela autoridade reclamada à disciplina legal incidente no caso concreto esvazia a força normativa da Lei nº 11.101/05, em especial o disposto no art. 82-A, incluído pela Lei nº 14.112/20.
Entendo que o debate constitucional no caso em referência nesta reclamação se subsome na tese firmada na sistemática da repercussão geral, mediante a qual foi afirmado que

“[c]ompete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.” (Tema nº 90 da RG - vinculado ao RE nº 583.955)

No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), a temática constitucional atinente à competência jurisdicional instaurou-se a partir da pretensão de sindicato e associações de trabalhadores de direcionar a responsabilidade pelo pagamento de débitos decorrentes de contratos de trabalho a terceiro, aduzindo vício e/ou consequência do vínculo  jurídico desse terceiro com a sociedade empresária empregadora em situação de insolvência.
Entendo, assim, que a norma de interpretação constitucional que se extrai do Tema nº 90 da RG é adequada para orientar a solução na presente ação, considerando não apenas a objetivação da análise pelo STF do recurso extraordinário veiculador de matéria dotada de repercussão geral (v.g. RE nº 475.812/SP-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 4/8/2006; e manifestação do Min. Gilmar Mendes nos debates do RE nº 632.265/RJ, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 5/10/2015, fls. 30 e 31 do acórdão); como também que a definição entre a competência da Justiça do Trabalho e do juízo falimentar procedida pelo STF foi firmada a partir da “interpretação do disposto na Lei 11.101/05, em face do art. 114 da CF” (ementa do acórdão firmado no RE nº 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 28/8/09).
No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), prevaleceu a solução nos termos do voto proferido pelo Relator, Min. Ricardo Lewandowski, do qual extraio a seguinte fundamentação:

“Passo, então, ao exame da questão central debatida neste recurso, qual seja, saber se a competência para julgar a execução dos débitos trabalhistas de empresa em processo falimentar ou em recuperação judicial é da Justiça do Trabalho ou da Justiça Estadual Comum.
Para tanto, faz-se necessário discutir se o acórdão recorrido, prolatado pelo STJ, ao estabelecer que a Justiça Ordinária é o juízo competente para julgar a matéria afrontou ou não o disposto no art. 114 da Constituição Federal, em especial o que consta de seu inc. IX.
Cumpre recordar, de início, que o assunto, no âmbito infraconstitucional, é atualmente disciplinado pelos §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei 11.101/2005, nos termos abaixo:
‘Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.[1]
§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.
§ 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.’
Tais disposições são complementadas pelo que se contém no art. 76 e seu respectivo parágrafo único, verbis:
‘Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.
Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo’.

Vale lembrar, ainda, que a questão era regulada, anteriormente, pelos arts. 7º, §§ 2 e 3º, e 23 do Decreto-lei 7.661/1945, que ostentava a seguinte redação:
[...]
Como se vê, tanto na disciplina anterior como na atual, o legislador ordinário adotou o entendimento, consolidado na doutrina e na jurisprudência, segundo o qual, uma vez decretada a falência - e agora na recuperação judicial -, a execução de todos os créditos, inclusive os de natureza trabalhista, deve ser processada no juízo falimentar.
[...]
Igualmente Rubens Requião sustentava a unidade do juízo falimentar, nos termos abaixo:
‘A unidade do juízo falimentar é ditada (...) pela natureza coletiva do processo de falência e pelo princípio da par condicio creditorum. Todos os credores que ocorrem ao processo de falência devem ser tratados com igualdade em relação aos demais credores da mesma categoria. Somente a unidade e a universalidade do juízo poderiam assegurar a realização dessas regras". [REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Falimentar. São Paulo: Saraiva, 1989, vol. 1, p. 87.]

As regras hoje vigentes, assim como as passadas, consagram o princípio da universalidade do juízo falimentar, que exerce vis attractiva sobre todas as ações de interesses da massa falida, caracterizando a sua indivisibilidade.
É que num processo falimentar o patrimônio da empresa nem sempre equivale ao montante de suas dívidas, razão pela qual a regra da individualidade na execução dos créditos, que prevalece em situações de normalidade, poderia levar a que determinados credores obtivessem vantagem indevida relativamente a outros, em detrimento da isonomia que que deve imperar entre eles, no tocante à liquidação de seus haveres. Em outras palavras, os credores que primeiro ingressassem com a execução seriam impropriamente privilegiados em prejuízo dos demais.
Por essa razão, na falência, e em algumas outras situações, como na insolvência civil e no processo de inventário (arts. 96 e 762 do CPC), desloca-se e altera-se a competência jurisdicional para um determinado foro de atração, ‘em que se discutem’, segundo ensina José Frederico Marques, ‘todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica’.
Fica, assim, afastada a regra da execução individual dos créditos, instaurando-se, em substituição, aquilo que se chamava antigamente de execução coletiva e, hoje se denomina de concurso de credores. Ou seja, a execução deixa de ser feita individualmente, passando a ser realizada de forma comum. Essa sistemática permite que se materialize, na prática, o vetusto princípio da par condicio creditorum, o qual assegura tratamento paritário a todos os credores de uma mesma categoria na percepção daquilo que lhes é devido.
Destarte, instala-se, no processo de falência, o denominado juízo universal, que atrai todas as ações que possam afetar o patrimônio da empresa em processo de quebra ou recuperação judicial. Cuida-se, em suma, do juízo competente para conhecer e julgar todas as demandas que exijam uma decisão uniforme e vinculação erga omnes.
[...]
A meu ver, portanto, a Lei 11.101/2005 manteve-se rigorosamente fiel ao princípio da par condicio creditorum no tocante aos créditos trabalhistas, os quais, de resto, foram contemplados com a devida precedência sobre os demais, de forma consentânea com a sua natureza alimentar.
Na verdade, tal como no regime anterior, a Justiça do Trabalho conservou a jurisdição cognitiva sobre tais créditos, ficado, todavia, a execução destes, quando líquidos, a cargo da Justiça comum, uma vez instaurado o processo falimentar.
[...]
Diante disso, penso que as disposições da Lei 11.101/2005, no concernente à regra da competência para a execução dos créditos trabalhistas, em nada conflitam com o que contêm os inc. I e IX do art. 114, em especial quanto a esse último.
Com efeito, o inc. IX do art. 114 apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. Em outras palavras, o texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que tal se afigure conveniente, à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo.” (negritos e sublinhados nossos)

Do RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), extraio que a competência do juízo falimentar estaria afirmada pelos seguintes fundamentos constitucionais:
i) as controvérsias decorrentes da relação de trabalho adstritas à competência constitucional da Justiça Laboral estariam previstas nos inc. I a VIII do caput do art. 114 da CF/88, sendo atribuída ao legislador ordinário (inc. IX do referido dispositivo) a regulamentação das demais hipóteses “à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo” e
ii) a competência do juízo da falência e da recuperação judicial “para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido” (art. 76 da Lei nº 11.101/05) teria o condão de instrumentalizar “[o postulado] da isonomia que que deve imperar entre [credores da sociedade empresária em estado de insolvência], no tocante à liquidação de seus haveres”.
Nesse precedente, o Ministro Ricardo Lewandowski, após digressão histórica das normas que vigeram no cenário jurídico nacional acerca da força atrativa da jurisdição de falência, concluiu que

“No caso da competência para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas em recuperação judicial, a opção política do legislador ordinário foi conservar a sistemática anterior de conhecimento das controvérsias trabalhistas pela Justiça Laboral, mantendo, contudo, a execução dos créditos delas resultantes a cargo do juízo universal da falência, a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem.”

A Lei nº 14.112/20 não implementou alteração no art. 76 da Lei nº 11.101/05, o qual foi analisado pelo STF, à luz do art. 114 da CF/88, afirmando-se a competência do juízo da recuperação judicial e de falência. De outro lado, a referida lei de 2020 incluiu o art. 82-A na Lei de falência, o qual a parte reclamante alega que teria sido afastado pela autoridade reclamada, não apenas com desrespeito à competência do juízo falimentar, mas com violação da Súmula Vinculante nº 10, que enuncia a obrigatoriedade do respeito à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), nos termos:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

Eis o teor do art. 82-A da lei nº 11.101/05 (incluído pela Lei nº 14.112/20):

“Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica. 
Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
Dessa perspectiva, uma vez evidenciado o deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa Mult Service Vigilância LTDA, nos autos nº 1047593-38.2019.8.26.0100, em curso na 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais (e-doc. 21), verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região distanciou-se da diretriz jurisprudencial do STF — sedimentada no sentido de validar a força atrativa do juízo falimentar, dada a existência de direito positivo no "microssistema de falência" (art. 82-A da Lei 11.101/2005) —, ao processar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para execução de dívida.
Nessa linha de compreensão:

“REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. JUÍZO TRABALHISTA. JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES NO JUÍZO TRABALHISTA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS RELATIVOS AO MONTANTE. DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. 1. Os suscitantes apontam conflito de competência entre o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo e a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3.934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou com falência declarada é a Justiça Estadual comum. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações trabalhistas até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar. 4. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora quanto à liberação dos depósitos recursais vinculados à reclamação trabalhista, diante do risco de levantamento dos referidos valores, em prejuízo dos demais credores cujos créditos encontram-se inscritos no juízo falimentar. 5. Liminar referendada” (CC 8426 MC-Ref, Rel. Min.  Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Dje de 10/03/2025). (grifei)

O que se afirma por meio desta decisão é a competência do juízo falimentar para processar e julgar o incidente de desconsideração de pessoa jurídica em regime de recuperação judicial ou de falência, “a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem”, não prenunciando a solução nesses autos qualquer compreensão quanto à aplicação da regra do art. 82-A da Lei nº 11.101/05 ou a constitucionalidade do dispositivo, matérias que, a meu ver, se suscitadas, devem se desenvolver perante o juízo natural e respectivos graus jurisdicionais.
Ante o exposto, julgo  procedente a presente reclamação para cassar para o acórdão reclamado, proferido nos autos do Processo nº 0011235-47.2017.5.15.0091, e determinar ao TRT 15 adote providência para que a controvérsia atinente ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica seja remetido ao juízo perante o qual tramita a recuperação judicial em referência nos autos, a quem compete, inclusive, decidir sobre eventual providência cautelar, a qual pode ser perante ele formulada pelos interessados.
Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato para ciência à parte beneficiária da decisão reclamada (ora cassada) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente